Tribunal: TCU
Processo: 019.219/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Investigar suposto sumiço de R$ 2,8 bilhões da conta bancária vinculada ao Processo 5025605-98.2016.4.04.7000/PR, da 13a Vara Federal de Curitiba, aberta para o recolhimento e destinação de recursos recuperados no âmbito da operação Lava Jato.

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, requerendo a criação de força-tarefa, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para investigar a destinação dos recursos arrecadados em conta bancária, vinculada à 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, relacionados à Operação Lava Jato; Considerando que, em instrução inicial, a AudGovernança propôs o não conhecimento da representação, ante a ausência de indícios mínimos concernentes à irregularidade; Considerando que, por prudência, solicitei ao CNJ, o compartilhamento, em sede cooperação, do relatório final da correição instaurada pela Portaria 32/2023, bem como os elementos capazes de configurar dano ao Erário, em especial quanto à gestão dos recursos depositados na conta bancária sob a custódia do Juízo Federal da 13a Vara Federal de Curitiba; Considerando que o CNJ encaminhou o relatório de correição extraordinária 0003537-28.2023.2.00.0000, bem como a Reclamação Disciplinar 0006135-52.2023.2.00.0000, ambos de natureza sigilosa, tratando da gestão dos recursos arrecadados e de outros fatos ocorridos na 13a Vara Federal de Curitiba; Considerando que não compete a esta Corte de Contas apreciar eventuais desvios de conduta de magistrados no âmbito da função judicante; Considerando que o destinatário dos recursos obtidos com a devolução dos produtos ou dos proveitos obtidos com o crime há de ser a própria vítima, para lhe recompor o dano que sofreu; Considerando que a destinação, à Petrobras, dos valores devolvidos por aqueles que confessaram crimes, não configura dano ao Erário, nem desvio de recursos públicos; Considerando que o STF, em decisões monocráticas e/ou colegiadas, também destinou integralmente à Petrobras os recursos recebidos em acordos de delação premiada em processos que tramitaram naquela Suprema Corte; Considerando que a documentação encaminhada pelo CNJ não apontou outro destino aos recursos arrecadados com a celebração de acordos de colaboração e de leniência que não fosse a Petrobras; Considerando não ter sido possível, até o momento, identificar indício de ato que tenha causado prejuízo ao Erário; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 019.219/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.928/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Procuradoria da República no Estado do Paraná - MPF. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Wellington Cesar Lima e Silva (76195/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.